Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-84.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001539-84.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO DA SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VICTOR DE ALBUQUERQUE FEIJO FONSECA, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTO
RA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA QUE
ISENTOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, MANTIDA POR ESTA CORTE.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005/RJ. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA.
ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n°

8001539-84.2019.8.05.0032
,
em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
s
o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
reformar o acórdão

de id. 41004332
, a fim de adequá-lo ao posicionamento firmado pelo STF, no julgamento do Recurso E
xtraordinário
,
com Repercussão Geral
(
RE
1.140.005/RJ
-Tema
1002
)
, nos fundamentos deste voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02